Tribunal: STF
Processo: Rcl 41927
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento.
    Articula com usurpação de competência desta Corte porquanto no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, foi debatida questão que transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e também jurídico já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Alega-se, ainda, com a afronta ao decidido na ADC 16.
    Aduz-se que o ato reclamado está em manifesta contrariedade à tese fixada pelo STF. Afirma que, não obstante o processo paradigma ter afastado a responsabilização subsidiária automática do ente público, foi condenado subsidiariamente ao pagamento de débitos trabalhistas. Defende, contudo, que “a constatação de ilicitude no procedimento licitatório e na execução do contrato, ou seja, de existência de culpa in eligendo e in vigilando depende de prova a ser produzida pelo reclamante, nos termos do artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho” (eDoc 1, p. 15). 
    Por fim, ressalta que ao julgar a ADC 16, o Ministro Marco Aurélio asseverou que “o artigo 37, §6º, da Constituição Federal não permite a transferência dos encargos trabalhistas ao Poder Público” (eDoc 1, p. 22). 
    Nesse contexto, requer a concessão da medida liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, requer o julgamento pela procedência desta ação (eDoc 1, p. 24). 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Observo que a decisão reclamada consignou (eDOC 5, p. 1):
    “Na hipótese, a parte agravante não indicou os trechos específicos do acórdão regional que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista, não bastando ao cumprimento da exigência legal o mero resumo da decisão recorrida. 
    Do exposto, não tendo a parte recorrente se eximido de tal ônus, o recurso de revista é manifestamente inadmissível, logo, patente a ausência de transcendência da causa, nos termos do arts. 896, § 2º, da CLT, e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, motivo pelo qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso de revista.”
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a reclamante.
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    No julgamento dos Embargos de Declaração, um dos quais interposto pela União, para o qual restei relator, rejeitou-se a imputação do ônus da prova. 
    A decisão reclamada, ao confirmar a decisão proferida pela Corte Regional, reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal, consoante consta dos fundamentos do voto do relator no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (eDOC 2, p. 5): 
    “No presente caso, não obstante a extensa documentação colacionada pela segunda reclamada às fls. 115/434, não se evidencia efetiva e rigorosa fiscalização do ente público junto à primeira ré, eis que apesar do envio de documentos contratuais dos prestadores de serviços, como espelhos de folhas de pagamento e recibos de vale alimentação, além de comprovantes, de alguns meses, do recolhimento de FGTS, procedimento que, em tese, poderia significar ação de sua atribuição fiscalizadora, não se verificam efetivos processos sancionatórios, mormente quando o documento de fls. 23/28, por exemplo, constante de extrato completo do FGTS, denuncia irregularidades a partir de 2015, quando inúmeros depósitos foram realizados com atraso, inexistindo recolhimento em 2016, sendo certo, ainda, o inadimplemento das verbas rescisórias, inclusive todos objeto da presente condenação. 
    A segunda demandada foi beneficiada pelos serviços prestados pela autora, razão pela qual deve responder subsidiariamente pelas verbas deferidas na r. sentença, consoante entendimento consagrado na Súmula nº 331 do C.TST. 
    Repise-se, a obrigação de fiscalizar abrange todos os valores devidos aos empregados decorrentes da prestação de serviços, razão pela qual evidencio a negligência quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços.”
    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.
    Não à toa, em situações como a presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida na ADC 16, entendimento reiterado no RE 760.931. Confira-se:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam a caracterizar a culpa in vigilando, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização de observância obrigatória, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.385 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2017) (grifou-se)
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PODER PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Decisão reclamada que afirma a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas de suas contratadas, quando reconhecida a omissão da contratante na fiscalização da execução do contrato (culpa in eligendo ou in vigilando). 2. Inexistência de violação à autoridade da decisão proferida na ADC 16. 3. Inexistência de violação à súmula vinculante nº 10, devido ao órgão reclamado não efetuar análise de constitucionalidade. 4. Em reclamação, é inviável reexaminar o material fático-probatório dos autos, a fim de rever a caracterização da omissão do Poder Público. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 24.545 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2016)
    Por fim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco decidir sobre a inversão do ônus probatório nesta via, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados. 
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte da administração.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente